Tribunal: TJMT
Processo: 0014398-89.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014398-89.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DORACY RODRIGUES FERREIRA - CPF: 171.882.101-87 (APELADO), EMMANUEL OLIVEIRA NETO - CPF: 178.057.671-49 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – PARIDADE SALARIAL - DIREITO DE REAJUSTE DA PENSÃO DE FORMA PARITÁRIA AOS SERVIDORES ATIVOS – APOSENTADORIA OCORRIDA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/1932, o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até a resposta definitiva da Administração Pública quanto ao pedido, voltando a correr de onde parou. No caso, passados apenas 5 (cinco) meses entre a resposta administrativa e o ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição do pleito inicial.

2. “O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido aos servidores aposentados e aos pensionistas, ante o princípio da igualdade, estabelecido na Emenda Constitucional no. 41/2003. O pensionista de servidora aposentada antes da divisão do Estado de Mato Grosso, por força da Lei Complementar no 31/77, tem direito ao reajuste de sua pensão nas mesmas proporções e data concedidas aos servidores da ativa, sendo do Estado de Mato Grosso a responsabilidade por seu pagamento”. (ReeNec 54942/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)

3.
Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, na “Ação Declaratória Cumulada Com Cobrança de Diferença da Pensão” ajuizada por DORACY RODRIGUES FERREIRA, que julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu a pagar em favor da autora as diferenças da pensão por morte de dezembro/2007 a novembro de 2012, incluídas as diferenças do 13o salários de cada ano, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada valor devido e juros de mora, conforme àqueles aplicados à caderneta de poupança, desde a citação.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente sustenta o apelante a ocorrência da prescrição quinquenal em relação ao período pleiteado anterior a abril/2008, uma vez que a ação foi distribuída em 10/04/2013.

No mérito, afirma que deve ser reconhecida a improcedência do pedido, pois se trata de aplicação da Emenda Constitucional no 41/2003, que alterou a redação do §8o, do art. 40 da Constituição Federal,

extinguindo o direito de paridade entre ativos e inativos.

Ainda, pugna pela aplicação da TR como índice de correção monetária, conforme determinação estabelecido no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Não houve contrarrazões apresentada pela apelada, conforme certidão em id. 2855749.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 3398954 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N AR – DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o Estado de Mato Grosso aduz a ocorrência da prescrição em relação ao período pleiteado anterior a abril/2008, uma vez que a ação foi distribuída em 10/04/2013.

Como se vê, a apelada pleiteia os valores retroativos de dezembro/2007 a novembro/2012.

Nessa perspectiva, em que pese a alegação do apelante, percebe-se que houve pedido administrativo realizado em junho/2012 – id. 2855409 -, que somente foi respondido e concluído pela Administração Pública em 03/12/2012.

Diante disso,
diversamente do que pretende a Fazenda Pública, o requerimento administrativo suspendeu o prazo prescricional.
Isso é o que estabelece o art. 4o do Decreto no 20.910/1932,
in verbis:

Art. 4o
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

A propósito, é também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. LEI N. 8.878/1994. OMISSÃO. CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior, em recente julgado, firmou entendimento de que a existência de recurso administrativo, interposto no prazo legal e pendente de apreciação, implica a suspensão do prazo prescricional de que tratam os autos, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932. 2. O Tribunal de origem, embora instado a manifestar-se sobre a mencionada hipótese de suspensão da prescrição, por meio dos embargos de declaração opostos pelo insurgente, permaneceu silente quanto ao tema, o que configura violação do art. 535 do CPC/1973. 3. De acordo com o Enunciado Administrativo n. 7 desta Corte, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. Para fins de aplicabilidade do mencionado dispositivo, deve ser observada a data de publicação do acórdão recorrido, que, no caso, é anterior a março de 2016 (e-STJ, fl. 713), pelo que não há falar em incidência das disposições do Código de Processo Civil de 2015. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão que apreciou os aclaratórios opostos na origem e determinar que o Tribunal a quo supra a omissão apontada. Indeferido o pedido de honorários recursais formulado pela União em impugnação ao recurso. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1615563 RS 2016/0191565-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUE OBJETIVA A CORREÇÃO MONETÁRIA DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA. IPC DE JANEIRO DE 1989. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, POR FORÇA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 4o DO DECRETO N. 20.910/1932. 1. O pedido administrativo referente à correção monetária dos Títulos da Dívida Pública já resgatados, por força do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, suspende o prazo de prescrição para o ajuizamento de ação judicial. 2. Agravos regimentais não providos. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1345295 DF 2012/0199208-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013)

Frente a isso, considerando que o pedido administrativo foi realizado em junho/2012, somado ao fato que entre a resposta administrativa em 03/12/2012 e o ajuizamento da ação em 10/04/2013, somente se passaram 5 (cinco) meses, apenas as parcelas anteriores a novembro/2007 estariam prescritas, não atingido o pleito da parte apelada.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá na “Ação Declaratória Cumulada Com Cobrança de Diferença da Pensão” ajuizada por DORACY RODRIGUES FERREIRA, que julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu a pagar em favor da autora as diferenças da pensão por morte de dezembro/2007 a novembro de 2012, incluídas as diferenças do 13o salários de cada ano, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada valor devido e juros de mora, conforme àqueles aplicados à caderneta de poupança, desde a citação.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise da apelação cível.

Na espécie,
a controvérsia recursal consiste na suposta impossibilidade de concessão da paridade salarial de servidores ativos e inativos em decorrência da Emenda Constitucional no 41/2003, bem como em relação ao índice de correção monetária aplicado à Fazenda Pública.

O Estado de Mato Grosso não discute neste recurso os valores salariais, tampouco questiona o parecer exarado no Processo Administrativo no 287356/2012/SAD, emitido com base no processo no 2.176/CPPPGE/2010), apenas se insurgindo em relação à impossibilidade de concessão da paridade salarial por conta da alteração realizada pela EC no 41/2003.

Como é cediço, a EC no 41/2003 alterou a redação do art. 40, §8o, da Constituição Federal, extinguindo para os servidores que ingressaram no serviço público após a promulgação da emenda a paridade salarial existente até então para os servidores ativos e inativos, como se vê:

Texto original

§ 8o Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)

Texto após a Emenda Constitucional no 41/2003

§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

Entretanto, é certo que a referida normativa não atingiu aqueles que ingressaram ou se aposentaram em período anterior da EC no 41/2003, como é o caso.

A partir disso, evidente que a irresignação não merece prosperar, uma vez que se trata de benefício de pensão por morte, originário de servidor aposentado na década de 1970, antes mesmo da divisão do Estado de Mato Grosso em 1977, como constante no parecer do 287356/2012/SAD – id. 2855409 -.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao direito à paridade salarial, bem como pela responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelos pagamentos, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - PENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO - APOSENTADORIA OCORRIDA EM ÉPOCA ANTERIOR À DIVISÃO DO ESTADO - REAJUSTE - LEI COMPLEMENTAR No 31/1977 - CONVÊNIO MT/MS - DIREITO AO REAJUSTE DE PENSÃO PARITÁRIO AOS SERVIDORES DA ATIVA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO SUBMETIDA AOS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DA UNIÃO - SENTENÇA RATIFICADA. O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido aos servidores aposentados e aos pensionistas, ante o princípio da igualdade, estabelecido na Emenda Constitucional no. 41/2003. O pensionista de servidora aposentada antes da divisão do Estado de Mato Grosso, por força da Lei Complementar no 31/77, tem direito ao reajuste de sua pensão nas mesmas proporções e data concedidas aos servidores da ativa, sendo do Estado de Mato Grosso a responsabilidade por seu pagamento. (ReeNec 54942/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA — PENSÃO POR MORTE — REAJUSTE — PARIDADE REMUNERATÓRIA AOS MILITARES DA ATIVA — APLICABILIDADE — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7o DA EMENDA CONSTITUICIONAL No 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003. A paridade remuneratória entre ativos e inativos, embora cessada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, resta assegurada aos beneficiários até a data de sua publicação. Segurança deferida. (TJ-MT - MS: 01058200620158110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 05/11/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/11/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO - APOSENTADO EM ÉPOCA ANTERIOR À DIVISÃO DO ESTADO - REAJUSTE DE APOSENTADORIA - LEI COMPLEMENTAR No 31/1977 - CONVÊNIO MT/MS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO VERIFICADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA. Segundo o teor da Lei complementar no 31/1977, a responsabilidade do pagamento dos inativos e pensionistas existentes a 31 de dezembro de 1978 cabe ao Estado de Mato Grosso, com a colaboração financeira do Estado de Mato Grosso do Sul e Governo Federal. O fato de o servidor ter se aposentado antes da divisão do Estado de Mato Grosso, e de perceber seus benefícios pelo Convênio MT/MS, são fatores de menor importância frente ao princípio constitucional em menção. Evidenciado, no caso, o direito líquido e certo da impetrante em perceber os reajustes na pensão por morte do servidor aposentado, face ao princípio da paridade. (TJ-MT - MS: 01278429720118110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2012, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/01/2013)

Quanto à atualização monetária, essa deve observar ao tema 905 do STJ, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito, é também o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE - PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE ÍNDICES APLICÁVEIS A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.“[.]3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE - PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE ÍNDICES APLICÁVEIS A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.“[.]3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE - PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE ÍNDICES APLICÁVEIS A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.“[.]3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE - PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE ÍNDICES APLICÁVEIS A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.“[...]3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.(Resp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). 2.Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - APL: 00137874420108110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 23/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/10/2018)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
tão somente para determinar a incidência dos índices de atualização monetária conforme tema 905 do STJ – tese 3.1.1 -.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020